Tribunal: TJDFT
Processo: 0043644-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0043644-11.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZELIA TEODORO RODRIGUES ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas a parte Apelante (ZELIA TEODORO RODRIGUES ALVES), em 5 (cinco) dias, sobre a manifestação do Distrito Federal no id. 18555403). Intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora